Tribunal: TJMT
Processo: 1035422-04.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035422-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AISLANI JORGIA NASCIMENTO - CPF: 000.120.031-31 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1035422-04.2021.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): AISLANI JORGIA NASCIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto às alegações e as faturas, com histórico de pagamento e existência de saldo devedor em aberto, trazidas pela reclamada, em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 107,30 (cento e sete reais e trinta centavos); e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início afasto a preliminar de inovação recursal ventilada em contrarrazões recursais. A recorrente, desde sua contestação, defende a higidez da negativação frente a existência da relação jurídica e do débito dela oriundo, estando, portanto, suas razões recursais em consonância com o que discutido no juízo de primeiro grau.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida no valor de R$ 107,30 (cento e sete reais e trinta centavos), nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrente pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando faturas que acusam histórico de pagamento e a existência de saldo devedor em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

Logo, sem a impugnação do lastro probatório no momento oportuno, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito que deu ensejo a negativação
sub judice
.

Assim, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022